Tribunal: TJMT
Processo: 0004383-72.2020.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004383-72.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[S. B. S. - CPF: 086.350.891-03 (EMBARGANTE), NAWAL RAJA BAKR - CPF: 837.501.851-15 (EMBARGANTE), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELADO), NAWAL RAJA BAKR - CPF: 837.501.851-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), S. B. S. - CPF: 086.350.891-03 (EMBARGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. POSTERIOR IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. REVOGAÇÃO. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES. BOA-FÉ DO BENEFICIÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. NÃO CABIMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu a apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura omissão no acórdão quando o colegiado aprecia e fundamenta devidamente todos os pontos relevantes suscitados.

O Tribunal, de maneira clara e objetiva, entendeu que os valores custeados por plano de saúde em virtude de tutela provisória de urgência revogada são irrepetíveis quando comprovada a boa-fé do beneficiário e a ausência de abuso do direito de ação, especialmente quando o tratamento foi concedido com base em decisões judiciais favoráveis em primeira e segunda instâncias.

Os precedentes citados, embora oriundos de hipóteses concretas com suas particularidades, convergem no entendimento de que a restituição de valores recebidos com base em tutela provisória deve ser examinada sob o prisma da boa-fé objetiva, o que afasta a alegação de omissão ou de não pertinência dos julgados referenciados.

A controvérsia sobre a cobertura do método terapêutico PediaSuit revela-se objeto de divergência jurisprudencial até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, circunstância que reforça a inexistência de conduta processual temerária por parte da autora.

A embargante busca, na verdade, rediscutir matérias que foram devidamente enfrentadas e analisadas no julgado recorrido.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu a apelação interposta pelos embargantes nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. POSTERIOR IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. REVOGAÇÃO. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES. BOA-FÉ DO BENEFICIÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra a sentença que extinguiu execução, sob o fundamento de irrepetibilidade dos valores pagos, em face da revogação de tutela provisória de urgência concedida para custeio de tratamento de saúde, que havia sido deferida liminarmente e confirmada em segunda instância, mas posteriormente reformada por decisão do Superior Tribunal de Justiça que julgou improcedente a demanda originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a revogação de tutela provisória de urgência que determinou o custeio de tratamento de saúde gera o dever de ressarcimento dos valores pela parte beneficiada, independentemente de boa-fé, ou se a irrepetibilidade das verbas se aplica a essa hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os valores custeados por plano de saúde em virtude de tutela provisória de urgência posteriormente revogada são irrepetíveis quando comprovada a boa-fé do beneficiário e a ausência de comportamento doloso ou temerário.

A irrepetibilidade de tais valores se justifica pela primazia do direito à saúde e à vida, especialmente quando o tratamento foi concedido com base em decisões judiciais favoráveis em primeira e segunda instâncias.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

A embargante sustenta, em síntese, que os precedentes citados no acórdão não detêm pertinência com a situação fática dos presentes autos, configurando omissão passível de correção.

Aduz que, no primeiro caso, a suspensão do dever de cobrança decorreu de fato superveniente (registro do fármaco pela ANVISA), inexistente nos presentes autos.

Explica que, no segundo precedente invocado, o julgamento se deu em razão do falecimento da autora, não havendo análise de mérito, o que também difere substancialmente da hipótese em exame, em que houve sentença de mérito denegatória.

Argumenta que o aresto deixou de enfrentar tese relevante apresentada em apelação, qual seja, a inaplicabilidade da teoria da dupla conformidade ao caso concreto, assim como não houve manifestação acerca da incidência dos incisos I e III do art. 302 do CPC.

Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Contrarrazões apresentadas no ID 300363395.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os aclaratórios apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Sustenta a embargante a existência de omissão no acórdão embargado, que, segundo a parte embargante, teria se valido de precedentes diversos da situação concreta, além de não ter enfrentado tese sobre a inaplicabilidade da teoria da dupla conformidade e os efeitos jurídicos decorrentes do art. 302, incisos I e III, do Código de Processo Civil.

Contudo, a leitura atenta do julgado revela que tais argumentos foram, sim, devidamente analisados e refutados, não se verificando qualquer omissão.

Confira:

“(...) A sentença recorrida corretamente fundamentou sua conclusão na boa-fé da parte beneficiária e na ausência de comportamento doloso ou temerário por parte da apelada, sobretudo porque o tratamento médico pleiteado estava respaldado por sentença de primeira instância, posteriormente confirmada em apelação.

A jurisprudência mais recente do STJ corrobora essa linha interpretativa, ao reconhecer que o direito à saúde e à vida deve ser preservado com primazia, inclusive para efeitos de irrepetibilidade de valores pagos de boa-fé.

(...)

Assim, diante da inexistência de má-fé ou abuso do direito de ação por parte da apelada, bem como da natureza essencial dos serviços custeados, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, os quais encontram respaldo na jurisprudência das Cortes Superiores.”

Como visto, o acórdão embargado assentou, com a devida clareza, que, ausentes má-fé ou abuso do direito de ação por parte da autora da demanda, e considerada a natureza essencial dos serviços de saúde prestados, segundo laudo médico, não se deve admitir a repetição dos valores eventualmente pagos em cumprimento de tutela de urgência posteriormente revogada.

Os precedentes citados, embora contenham casos concretos com peculiaridades distintas, possuem entre si um ponto de convergência substancial: a compreensão de que a repetibilidade de quantias recebidas com base em antecipação de tutela deve ser apreciada sob o prisma da boa-fé objetiva.

Neste caso, a demanda foi julgada procedente em primeiro grau, com a respectiva confirmação por este Tribunal. O recurso especial interposto pela operadora do plano de saúde, contudo, não foi conhecido. No Superior Tribunal de Justiça, o agravo em recurso especial foi conhecido apenas para manter a decisão de não conhecimento do recurso especial, sendo que os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram igualmente rejeitados. Somente em agravo interno interposto contra os embargos de declaração no agravo em recurso especial, o Ministro Relator Moura Ribeiro reconsiderou seu posicionamento anterior, passando a conhecer do agravo e a dar provimento ao recurso especial, para afastar o dever da operadora de custear o tratamento PediaSuit, sob o fundamento de que se trata de procedimento de natureza experimental.

Nesse aspecto, a inexistência de abuso do direito de ação por parte da apelada fica mais evidente diante do fato de que o procedimento pleiteado nesta ação (fisioterapia Pediasuit) é motivo de divergência até mesmo no STJ.

A título ilustrativo, cita-se o julgamento do REsp 2.108.440 em 03/04/2025, em que a 2a Seção daquela Corte assentou que é devido o custeio pelo plano de saúde de tratamento especializado para criança com distúrbios neuromotores, demonstrando que o tema, além de sensível, é objeto de dissenso jurisprudencial.

Veja a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PARA TRATAMENTO DE BENEFICIÁRIO
PORTADOR DE MICROCEFALIA, PARALISIA CEREBRAL E EPILEPSIA. PEDIASUIT. EFICÁCIA RECONHECIDA PELO CONSELHO FEDERAL DO PROFISSIONAL DE SAÚDE RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. REGISTRO NA ANVISA . NATUREZA EXPERIMENTAL AFASTADA. MÉTODO ADOTADO DURANTE AS SESSÕES DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL
. PREVISÃO NO ROL DA ANS SEM DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. 1 . Ação de obrigação de fazer ajuizada em 28/04/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 27/02/2023 e concluso ao gabinete em 26/05/2023.2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de terapia pelo método Pediasuit.3 . A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súmula 211/STJ).4. De acordo com o art. 17, parágrafo único, I, da RN 465/2021 da ANS, que regulamenta o art . 10, I, da Lei 9.656/1998, são tratamentos clínicos experimentais aqueles que: a) empregam medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no país; b) são considerados experimentais pelo Conselho Federal de Medicina - CFM, pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO ou pelo conselho federal do profissional de saúde responsável pela realização do procedimento; ou c) fazem uso off-label de medicamentos, produtos para a saúde ou tecnologia em saúde, ressalvado o disposto no art. 24.5 . Das normas regulamentares e manifestações da ANS, extraem-se duas conclusões: a primeira, de que as sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas são ilimitadas para todos os beneficiários, independentemente da doença que os acomete; a segunda, de que a operadora deverá garantir a realização do procedimento previsto no rol e indicado pelo profissional assistente, cabendo ao prestador apto a executá-lo a escolha da técnica, método, terapia, abordagem ou manejo empregado.6.
Com relação à terapia com uso do Pediasuit, não há norma do CFM que a defina como tratamento clínico experimental; o Coffito reconheceu a sua eficácia, atribuindo a fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a competência para utilizá-lo nas sessões de fisioterapia e terapia ocupacional; o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos (RNPF) elenca a cinesioterapia intensiva com vestes terapêuticas dentre as espécies de atendimento fisioterapêutico por meio de procedimentos, métodos ou técnicas manuais e/ou específicos (capítulo XV da Resolução 561/2022); não consta da lista de órteses e próteses não implantáveis, elaborada pela ANS; e possui registro vigente na Anvisa (Registro ANVISA no 81265770001), como suporte de posicionamento
.7 .
Hipótese em que a terapia pelo método Pediasuit, prescrita pelo médico assistente para o tratamento do beneficiário, deve ser coberta pela operadora, seja porque é utilizada durante as sessões de fisioterapia e/ou terapia ocupacional, previstas no rol da ANS, em número ilimitado e sem quaisquer diretrizes de utilização; seja porque, a partir dos parâmetros delineados pela ANS, não pode ser considerada experimental.
8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(STJ - REsp: 2108440 GO 2023/0057399-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/04/2025, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 23/04/2025)

Assim, não se está diante de hipótese de má-fé ou uso abusivo do direito de ação, razão pela qual o acórdão embargado corretamente aplicou a tese da irrepetibilidade dos valores, à luz da boa-fé objetiva.

Portanto, inexiste a omissão alegada, sendo certo que a embargante busca apenas rediscutir o mérito da controvérsia, providência vedada nesta via.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025